Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de manutenção do benefício da gratuidade da justiça ao agravado; (ii) analisar a necessidade de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) analisar a possibilidade de o exequente executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe à parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificaram a concessão da gratuidade da justiça, ocasião em que deverá realizar a contraprova e trazer a certeza necessária sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício.
4. A mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil.
5. O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos (Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal) e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em obrigação inexigível pelo Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revogação da gratuidade da justiça a qualquer tempo é possível, desde que haja comprovação de que a hipossuficiência econômica alegada pela parte para quem o benefício foi concedido não subsiste mais. 2. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da sentença. 3. A implementação de reajuste previsto em lei específica não configura coisa julgada inconstitucional.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 864/STF; TJDFT, APC 0726970-76.2023.8.07.0015, Rel.a Des.a Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 7/5/2025; TJDFT, APC 07292985520228070001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 11/5/2023.